Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por M.C.R.C. e J.G.R.C. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes em ação de alimentos. Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, por não ter fundamentado o conhecimento da apelação interposta por A.E.D.E.C., alegando afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Requerem o não conhecimento do recurso de apelação adverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não fundamentar o conhecimento da apelação interposta por A.E.D.E.C., e se haveria interesse recursal dos embargantes para suscitar a questão por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A alegada omissão não se verifica, pois a matéria não foi oportunamente suscitada nas contrarrazões e tampouco impugnada quando da remessa dos autos ao colegiado, após rejeição de embargos pelo juízo de origem.
5. Ausente a utilidade prática do provimento dos embargos, pois eventual não conhecimento da apelação adversa não alteraria o resultado do julgamento, configurando falta de interesse recursal.
6. Não há necessidade de o julgador enfrentar todas as teses apresentadas, mas apenas as relevantes à solução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi).
7. Os embargos se revelam como mera tentativa de rediscutir e reformar, no ponto, a decisão colegiada, finalidade incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de utilidade e de necessidade na pretensão recursal impede o reconhecimento de interesse recursal nos embargos de declaração.
2. Não configura omissão a ausência de análise de questão irrelevante para o resultado do julgamento, sobretudo quando não suscitada oportunamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 85, §11o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.